Tribunal: STF
Processo: RHC 54634
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
1. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS. PEDIDO REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 
2. NÃO É IMEPTA A DENÚNCIA CUJO CONTEÚDO MATERIAL CORRESPONDE AO PRÉ-REQUISITO A QUE SE REFERE O ART. 43, I, DO C. PR. PENAL.
3. SE A CONEXÃO DETERMINANTE DA COMPETÊNCIA ENVOLVE O EXAME DA PROVA DE CERTOS FATOS, ELA CONSTITUI MATÉRIA QUE NÃO PODE SER OBJETO DE HABEAS CORPUS.